Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705281-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNIO GONCALO PROFIRIO PERES AGRAVADO: CODHAB, CHEFE DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À REGULARIZAÇÃO - NUAR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Junio Gonçalo Profirio Peres com objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de aplicação da multa coercitiva fixada na decisão liminar anteriormente concedida no Mandado de Segurança no 0720618-59.2024.8.07.0018. O agravante sustenta que houve descumprimento da obrigação de fazer imposta à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, que deveria ter analisado e decidido seu requerimento administrativo no prazo de 30 dias, conforme determinado na decisão liminar proferida em 25 de novembro de 2024, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 2.000,00. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a aplicação da multa coercitiva seria inadequada e prematura, porquanto não se verificaria nos autos qualquer conduta caracterizadora de abuso do direito de defesa ou litigância de má-fé por parte da agravada, ressaltando ainda que o processo se encontra estruturado para a realização de audiência de conciliação, em conformidade com os princípios da cooperação e da pacificação social previstos no Código de Processo Civil. O agravante argumenta que a negativa do juízo de origem em aplicar a multa desvirtua sua natureza coercitiva, pois as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim instrumental, voltado a compelir o cumprimento da obrigação de fazer estipulada na decisão judicial. Ressalta que a própria agravada reconheceu que apenas encaminhou o requerimento ao 3o Ofício de Registro de Imóveis em 28 de janeiro de 2025, ou seja, após o prazo estipulado na decisão liminar, tornando incontestável o descumprimento da ordem judicial. Para o recorrente, a ausência de justificativa plausível para a inércia da autoridade coatora configuraria a necessidade de aplicação da multa coercitiva, em observância ao disposto no artigo 537 do CPC, que prevê a imposição de astreintes como meio de garantir a efetividade das decisões judiciais. Destaca, ainda, que a negativa da aplicação da multa compromete a eficácia do provimento jurisdicional, uma vez que a decisão liminar tinha por objetivo assegurar a tempestividade da análise do requerimento administrativo, e a ausência de sanção pelo descumprimento cria um incentivo negativo para que as autoridades administrativas retardem o cumprimento de decisões sem receio de consequências. Sustenta que, nos termos do artigo 311 do CPC, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, bastando a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que entende estar configurado na espécie. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, inclusive com o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo, requerendo que seja determinada a aplicação imediata da multa coercitiva, conforme estabelecido na decisão liminar, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional concedida. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo deve ser analisado à luz dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, em especial o artigo 995, parágrafo único, que dispõe que a suspensão dos efeitos da decisão agravada somente pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, verifica-se que não há elementos suficientes para justificar a antecipação da tutela recursal, uma vez que a decisão impugnada não impõe qualquer consequência irreversível ao agravante, tampouco compromete a utilidade do recurso. A pretensão do agravante fundamenta-se na aplicação de multa coercitiva, cuja natureza instrumental visa compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer. Observa-se, entretanto, que a decisão recorrida não afastou a possibilidade de revisão futura da medida, mas apenas considerou, à luz dos elementos constantes dos autos, que a aplicação imediata da multa se mostrava inadequada e prematura, tendo em vista a ausência de conduta caracterizadora de abuso do direito de defesa ou litigância de má-fé. O Juízo de origem fundamentou-se na primazia da solução consensual dos litígios, em conformidade com os princípios da cooperação e da boa-fé processual previstos nos artigos 5o e 6o do CPC, concluindo que a realização da audiência designada seria o meio mais adequado para solucionar a controvérsia. A concessão de efeito suspensivo demanda a demonstração de risco de dano grave ou irreversível, o que não se verifica no presente caso. O agravante não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de aplicação imediata da multa coercitiva, limitando-se a alegar o descumprimento da obrigação de fazer e a necessidade de observância à decisão liminar. Todavia, a própria natureza da multa coercitiva permite que sua imposição seja discutida no curso do processo, inclusive mediante eventual revisão judicial. Nesta esteira, eventual provimento do recurso não resultará em prejuízo irreparável ao agravante, visto que a matéria poderá ser amplamente debatida na decisão final. Assim, considerando que a decisão agravada não representa risco iminente de dano grave ao agravante, e que a matéria objeto do agravo pode ser analisada no julgamento de mérito sem comprometimento da utilidade do recurso, não há elementos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual indefiro o pedido antecipatório. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público ante a natureza da ação constitucional. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator